Tribunal: CARF
Processo: 10880.689902/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689902/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.580 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF E
PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRAM O INDÉBITO.
Deve ser reconhecido o indébito fiscal decorrente de pagamento indevido ou a
maior quando o contribuinte retifica a DCTF, ainda que após o Despacho
Decisório, desde que demonstre o fato com base em documentação hábil e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689902/2009-13
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.580 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689902/2009-13

1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/São Paulo I, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em crédito de pagamento a maior.
2.

A motivação para a não homologação da compensação decorreu de que a alegação
do crédito pleiteado, no valor de R$ 163.496,12, não restou demonstrada.
3.

Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo alegou que recolheu o
valor de R$ 339.982,48 por meio de DARF, relativo ao valor informado em DCTF referente ao
3o decêndio de setembro de 2008, mas que o valor devido é de R$ 176.486,36.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 47/51) por
entender não ser possível comprovar a ocorrência de pagamento a maior. A decisão restou
materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/10/2008
Indébito Tributário. Ônus da Prova.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido
ou maior que o devido. A alegação de erro de preenchimento da DCTF deve ser
comprovada com documentação hábil e idônea.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 54/129), a Recorrente repisa os argumentos trazidos
na manifestação de inconformidade, em especial que recolheu o valor de R$ 339.982,48 e que
após o recebimento do Despacho Decisório percebeu o erro de preenchimento na DCTF; pugna
pela verdade material e boa-fé. Requer o reconhecimento do crédito de R$ 163.496,12.
6.

Em 10.03.2020, a 2a Turma da 4a Câmara desta 1a Seção de Julgamento decidiu
por converter o julgamento em diligência, mediante Resolução no 1402-000.983 (fls. 131/137),
para:
Diante do exposto e dos documentos acostados aos autos, entendo que o pedido da
Recorrente é factível e sua análise carece de aprofundamento. Por esse motivo, voto no
sentido de converter o julgamento do Recurso em diligência, remetendo-se os autos à
Unidade de Origem, para que se manifeste acerca da exatidão do crédito alegado, à luz
das informações prestadas pela contribuinte na DCTF retificadora, da DIPJ apresentada,
bem como dos documentos relativos ao pagamento da JCP e dos demais elementos
disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal, ou cujo acesso
lhe seja franqueado.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.580 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689902/2009-13

Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e intimá-lo a se
manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
7.

Em procedimento de diligência, a autoridade fiscal concluiu, a partir das diretrizes
delineadas na referida Resolução, que o restou configurado direito ao crédito de R$ 163.496,12
(fls. 140/149).
8.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
9.

O Recurso Voluntário é tempestivo e, por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
10.

Como relatado, o litígio em grau recursal é deveras simples e, para sua solução,
dependia exclusivamente de prova sobre a existência do indébito alegado.
11.

Sobre a possibilidade de retificação da DCTF após a lavratura do Despacho
Decisório, a 2a Turma da 4a Câmara desta 1a Seção de Julgamento se manifestou por ocasião da
edição da Resolução no 1402-000.983, do qual se destaca o seguinte trecho:
Ressalta-se, preliminarmente, que o artigo 18 da Medida Provisória 2.189-49/2001,
regulado pelo art. 9o, I, da IN RFB n. 1.110, de 2010 (vigente à época da prolação do
acórdão recorrido), admite a retificação da DCTF após o Despacho Decisório.
Nesse sentido, transcrevo parte do acórdão de n. 3302-01.406, julgado em 26/01/2012,
de relatoria do Conselheiro José Antônio Francisco, o qual esclarece que o advento do
despacho decisório não impede a retificação da DCTF, vez que o que foi analisado foi o
pedido de compensação e não a própria DCTF, hipótese esta de vedação legal:.
(...)
Atualmente, entretanto, desde as alterações introduzidas pela Medida Provisória
no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, art. 18, a DCTF retificadora, quando
admitida, tem os mesmos efeitos da original (art. 9o, I, da IN RFB n o 1.110, de
2010).
De acordo com a IN citada acima, que é a mais recente, somente não seriam
admitidas para reduzir o tributo declarado as DCTF retificadoras relativas a
tributos cuja cobrança tenha sido enviada à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional ou que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.580 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689902/2009-13

Obviamente, não foi o que ocorreu nos presentes autos, uma vez que o
procedimento eletrônico referiu-se à declaração de compensação e não à DCTF.
Portanto, o despacho que não homologou a compensação não impedia a DCTF
retificadora, que, por sua vez, substituiu completamente a original.
Para que não houvesse tal situação, a Receita Federal teria que prever que o
despacho de não homologação da declaração de compensação, baseado na
inexistência de saldo de crédito pela sua alocação a débito declarado em DCTF,
fosse causa de não admissão da DCTF.
Como não é, a DCTF retificadora apresentada alterou a situação jurídica
anteriormente constatada pelo despacho decisório, de que inexistiria indébito
pela ausência de saldo de crédito.
Diante do quadro acima exposto, conclui-se que, primeiramente, as
compensações foram não homologadas corretamente, de acordo com os fatos
existentes à época do despacho decisório.
O acórdão de primeira instância considerou não demonstrado o direito de crédito,
no que tem razão, mas, com a retificadora, o ônus de prova não era mais do
sujeito passivo.
Dessa forma, tal indébito tem que ser devidamente apurado pela autoridade
fiscal, quanto à sua liquidez e certeza. Somente após tal providência é que
eventualmente poderá ser denegada a compensação.
Assim, os autos devem retornar à delegacia de origem, para que o fisco apure os
indébitos, mediante procedimento de diligência, para, então, o parecer ser
submetido ao exame da seção competente da delegacia de origem, que deve
novamente apreciar a compensação.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para determinar a
apuração da liquidez e certeza do crédito da Interessada pela autoridade fiscal,
submetendo-se a homologação das compensações a novo despacho decisório.
12.

O relatório que resumiu o procedimento de diligência executado, de forma
didática, concluiu pela existência do crédito alegado, conforme se extrai do seguinte excerto:
10. Por todo o exposto e considerando tudo o que consta nos autos, concluo que deve
ser deferido o direito creditório do PER/DCOMP no. 33021.61223.301208.1.3.04-5030,
no valor de R$ 163.496,12 (cento e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e seis
reais e doze centavos) e homologada a compensação vinculada, até o limite do crédito
deferido.
13.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.580 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689902/2009-13

Fl. 161
DF CARF MF
Original